Tribunal: STF
Processo: HC 270414
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de N. B. P. contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribuna de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.068.303/SP (doc. 7).
 
Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente, adolescente, teve decretada sua internação provisória em razão da suposta prática de ato infracional equiparado ao crime de roubo, cometido em concurso de agentes e mediante grave ameaça, na forma tentada (arts. 157, § 2º, II, e 14, II, do Código Penal) [...]” (doc. 8, p. 1).
 
Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:
 
A manutenção da internação provisória do Paciente representa uma grave violação não apenas à Constituição, mas à própria sistemática estabelecida pela Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA), que rege a matéria de forma estrita e garantista.
[...]
Dito isso, ressalta-se, que a questão aqui não é de interpretação, mas de constatação. Os documentos que instruem o feito demonstram a ausência de “indícios suficientes de autoria”:
O Laudo Papiloscópico (fls. 21 a 24): O documento oficial (prova pré-constituída) atesta que a digital do Paciente foi encontrada na PARTE EXTERNA do veículo. Todavia, o Ministério Público a fim de sustentar pedido de internação do menor alterou a circunstancialidade da prova, levando o juízo a quo em erro, afirmando que a digital estava NA PARTE INTERNA do veículo (vide anexo 8, parágrafo 6º).
O Auto de Reconhecimento Fotográfico: Este documento atesta, de forma inequívoca, que a vítima NÃO RECONHECEU o Paciente. Trata-se de uma prova documental negativa quanto à autoria.
Não se pede a esta Suprema Corte que valore ou sopese essas provas, mas apenas que reconheça que os documentos existentes nos autos não fornecem os “indícios suficientes” exigidos pelo art. 108 do ECA. Ao contrário, eles apontam na direção oposta.
[...]
Ademais, ainda que se ignorasse a fragilidade dos indícios e fosse sustentada suposta gravidade capaz de macular o direito a locomoção do Paciente, a internação esbarraria na ausência das hipóteses legais do art. 122:
Inciso I (Grave Ameaça ou Violência): Embora o ato imputado seja roubo, sua forma tentada, com mínima ofensividade patrimonial, torna a internação provisória uma medida desproporcional e contrária aos princípios da excepcionalidade e brevidade (art. 121, ECA).
Incisos II e III (Reiteração e Descumprimento): A tentativa de justificar a internação com base em ato anterior ou em suposto descumprimento de medida de liberdade assistida é manifestamente ilegal. A uma, porque a “reiteração” do art. 122, II, não se confunde com a mera existência de um registro anterior. A duas, e mais grave, porque a internação por descumprimento (art. 122, III) exige procedimento próprio, com audiência de justificação, conforme a Súmula 265 do STJ, o que jamais ocorreu. A decisão do TJSP, ao usar tal argumento, praticou ato ilegal, constatável de plano.
Em suma, a manutenção da internação do Paciente não decorre de uma complexa análise probatória, mas de uma sucessão de decisões que ignoraram o conteúdo literal dos documentos dos autos e os requisitos expressos nos artigos 108 e 122 do ECA, configurando a flagrante ilegalidade que autoriza a imediata concessão da ordem. Neste diapasão, recorda-se que este Pretório Excelso no julgamento do HC 119.277/SP, já decidiu de forma enfática que: “Medida socioeducativa de internação motivada de forma genérica e abstrata, sem justificativas concretas, esbarra na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, que não lhe reconhece validade”. Assim, a decisão de internar o Paciente, baseada em indícios frágeis, ignora o papel do Estado como garantidor de seu desenvolvimento e viola frontalmente o art. 227 da Constituição Federal, optando pela via mais gravosa e estigmatizante, em total descompasso com os ditames de proteção esculpidos na Carta Magna e no próprio ECA. (doc. 1, pp. 4-6).
 
E, ao final, requer:
 
a) A concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para suspender os efeitos do acórdão coator e das decisões das instâncias inferiores, determinando a imediata expedição de CONTRAMANDADO DE INTERNAÇÃO em favor do Paciente, [...]; b) A notificação da autoridade coatora (Egrégia Sexta Turma do STJ) e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para que prestem as informações que julgarem necessárias; c) A posterior oitiva da douta Procuradoria-Geral da República; d) Ao final, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para, cassando o acórdão do STJ e a decisão do TJSP, revogar em definitivo a internação provisória do Paciente, por manifesta ausência de justa causa e de fundamentação idônea, garantindo-lhe o direito de responder ao processo em liberdade. (doc. 1, p. 6).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do seu voto condutor, respectivamente:
 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, com fundamento na Súmula 691/STF, em razão de internação provisória de adolescente pela suposta prática de ato infracional previsto no art. 157, § 2º, inciso II, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. 2. A parte agravante alegou flagrante ilegalidade e teratologia na decisão que ratificou a internação provisória, sustentando ausência de fundamentação idônea e insuficiência de indícios de materialidade e autoria, além de violação aos princípios da brevidade e excepcionalidade na internação provisória. 3. A decisão monocrática indeferiu o habeas corpus liminarmente, aplicando a Súmula 691/STF, por entender que não havia flagrante ilegalidade ou teratologia apta a justificar a superação do referido óbice. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de superação da Súmula 691/STF para concessão de habeas corpus, diante da alegada ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a internação provisória do adolescente. III. Razões de decidir 5. A Súmula 691/STF veda a impetração de habeas corpus contra decisão que indefere liminar em writ anteriormente impetrado no tribunal de origem, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, teratologia ou ausência de fundamentação na decisão impugnada. 6. A decisão recorrida foi devidamente fundamentada, indicando elementos concretos para a internação provisória, como a gravidade do ato infracional e os antecedentes do paciente, não se verificando flagrante ilegalidade ou teratologia apta a autorizar a superação da Súmula 691/STF. 7. A análise do mérito da internação provisória compete ao Tribunal de origem, sendo vedada a supressão de instância por esta Corte Superior. IV. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. (doc. 7, pp. 1-2 – grifei).
 
[...]
Em que pese as alegações trazidas no presente agravo regimental, a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Nos termos do que dispõe o enunciado da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, em regra, não se admite a impetração de habeas corpus contra decisão que indefere a liminar na origem, sob pena de indevida supressão de instância, ressalvadas as hipóteses em que evidenciada decisão teratológica ou desprovida de fundamentação.
No decisum recorrido, restou assentado, in verbis, que a situação dos autos não justifica a prematura intervenção desta Corte Superior. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem (fl. 76).
Sendo assim, não se vislumbra manifesta ilegalidade apta a autorizar o afastamento ou mitigação da Súmula n. 691/STF, tendo em vista que a decisão recorrida não se apresenta como teratológica ou desprovida de fundamentação.
De fato, cabe ao Tribunal a quo, por ocasião do julgamento da impetração, a análise de mérito da matéria vertida nos autos, pelo que, cumpre destacar, o revolvimento do tema, por certo, acarretaria indevida supressão de instância, na medida em que será alvo de exame oportuno na Corte de Justiça indicada como coatora.
Com efeito, a jurisprudência consolidada do STF e do STJ estabelece que, salvo hipóteses excepcionais, não cabe habeas corpus contra decisão que indefere liminar em habeas corpus anterior, sob pena de supressão de instância (AgRg no HC n. 1.032.046/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, julgado em 16/09/2025, DJEN de 22/09/2025). No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes: [...].
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. (doc. 7, pp. 6 e 8 – grifei).
 
Com efeito, as questões suscitadas neste writ não foram julgadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Relatora a Mininstra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei). 
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente pela prática do crime de falsificação de documento público, em continuidade delitiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 249.993 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DISPARO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA E A CONSEQUENTE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PARA AQUELE TRIBUNAL. CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/2003. 2. Busca-se o reconhecimento da nulidade da citação editalícia, com a consequente prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado. II. Questão em discussão 3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal – STF analisar as alegações veiculadas neste habeas corpus. III. Razões de decidir 4. A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre o mérito da questão suscitada pela defesa impede que seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 266.827 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/3/2026 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 7 de abril de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator